Tribunal: TJDFT
Processo: 0009322-48.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
DESPACHO O credor de honorários advocatícios M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS recebeu o alvará de levantamento de id 15359783 em 13 de março 2020. Posteriormente, o Juízo de Origem expediu o ofício a requisição retificadora de id’s 16402763 e 16402764, informando que o crédito de R$ 11.349,05 pertence exclusivamente ao credor OTAVIANO BRANDAO LIRA, sem destacamento de quaisquer espécies de honorários, visto que o patrono já recebeu no processo de origem tanto o crédito referente às verbas de sucumbência quanto às contratuais. Diante do exposto, intime-se M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS, na pessoa de seu representante legal, para, no prazo de 10 dias, depositar o valor levantado por meio do alvará de id 15359783, devidamente atualizado, em uma conta judicial à disposição desta Coordenadoria e anexar aos presentes autos cópia da transação realizada. Após, façam-se os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 09 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto